Tribunal: STF
Processo: ARE 1429409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.



    Observando-se que o apelante impugnou pontos da sentença, não prospera a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.



    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA EM TEMPO HÁBIL. REJEIÇÃO. 



    A formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso será retomado somente com a decisão final da Administração Pública sobre o pedido.



    MÉRITO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO NOS CONTRACHEQUES DA AUTORA. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS, NÃO ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS FIXADOS CORRETAMENTE. DESPROVIMENTO DOS APELOS E DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    Se o direito de reajuste nos proventos de aposentadoria foi reconhecido administrativamente pela autarquia previdenciária, que já implantou o reajuste nos contracheques, também deve ser a promovida compelida a quitar as diferenças retroativas, não atingidas pela prescrição quinquenal, até o mês anterior à efetiva implantação, já que parte não pode sofrer prejuízo pela demora da autarquia/promovida em garantir o respectivo pagamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 84, incisos XXIII; 165, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente